Tribunal: TJSP
Processo: 2074306-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença proferida em ação acidentária – Cálculo apresentado pela contadoria judicial que excluiu período de benefício porque supostamente concedido aposentadoria por invalidez à autora – Concordância expressa da obreira – Decisão homologatória do cálculo transitada em julgado – Preclusão – Ocorrência – Erro material que somente se configura quando derivado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença proferida em ação acidentária – Cálculo apresentado pela contadoria judicial que excluiu período de benefício porque supostamente concedido aposentadoria por invalidez à autora – Concordância expressa da obreira – Decisão homologatória do cálculo transitada em julgado – Preclusão – Ocorrência – Erro material que somente se configura quando derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material – Precendentes do c. STJ e desta Câmara Julgadora. Preclusão configurada. Recurso provido.